Tribunal: TJSP
Processo: 1044618-24.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE – ERRO MÉDICO – NEXO DE CAUSALIDADE – AUSÊNCIA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na teoria do risco administrativo no caso de comportamento danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do serviço ou "falta de serviço" quando este não funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Paciente que deu entrada no hospital com queixas de hipertensão arterial, dor na região epigástrica e diminuição de força motora no membro inferior esquerdo. Atendimento médico e realização de exames, com resultado negativo para alterações neurológicas agudas e doença cardíaca isquêmica. Erro ou falha no atendimento médico descartado pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido contrário. Inexistência de nexo causal entre a ação administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1044618-24.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DIEGO
LIMA DE QUEIROZ, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), OSWALDO LUIZ PALU E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044618-24.2018.8.26.0053 -Voto no 30.769
2
VOTO No 30.769
APELAÇÃO No 1044618-24.2018.8.26.0053 SÃO PAULO
APELANTE: DIEGO LIMA DE QUEIROZ
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Kenichi Koyama
PROCESSUAL
CIVIL
E
CONSTITUCIONAL

PROCEDIMENTO COMUM - RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
SAÚDE ERRO MÉDICO NEXO DE CAUSALIDADE

AUSÊNCIA

DEVER
DE
INDENIZAR
INEXISTENTE.
1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva baseada na
teoria do risco administrativo no caso de comportamento
danoso comissivo (art. 37, § 6o, CF) e subjetiva por culpa do
serviço ou “falta de serviço” quando este não funciona,
devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado.
2. Paciente que deu entrada no hospital com queixas de
hipertensão arterial, dor na região epigástrica e diminuição
de força motora no membro inferior esquerdo. Atendimento
médico e realização de exames, com resultado negativo para
alterações
neurológicas
agudas
e
doença
cardíaca
isquêmica. Erro ou falha no atendimento médico descartado
pela perícia oficial. Ausência de prova técnica em sentido
contrário. Inexistência de nexo causal entre a ação
administrativa e o resultado danoso. Dever de indenizar
inexistente. Pedido improcedente. Sentença mantida.
Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 277/285, cujo relatório
se adota, julgou improcedente pedido de condenação do réu ao pagamento
de indenização por danos morais decorrentes de erro em atendimento
médico.
Inconformado apela o vencido objetivando
a reforma do julgado. Para tanto, insiste, em síntese, que houve erro na
conduta médica, mais precisamente no diagnóstico da enfermidade
realizado quando do primeiro atendimento no Hospital Geral de Vila Nova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044618-24.2018.8.26.0053 -Voto no 30.769
3
Cachoeirinha, erro esse que acabou causando a morte de seu genitor.
Recurso processado, com contrarrazões,
ausente oposição das partes ao julgamento virtual.
É o relatório.
Em
que
pese
o
inconformismo
do
apelante, merece confirmação a r. sentença atacada.
A responsabilidade civil do Estado é
objetiva, baseada na teoria do risco administrativo e no art. 37, § 6o, CF,
segundo o qual as pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
Quando, porém, o dano decorre de
omissão do Estado aplica-se a teoria da responsabilidade subjetiva.
Todavia, ensina CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “em face dos
princípios publicísticos não é necessária a identificação de uma culpa
individual para deflagrar-se a responsabilidade do Estado. Esta noção
civilista é ultrapassada pela idéia denominada de faute du service entre os
franceses. Ocorre a culpa do serviço ou 'falta de serviço' quando este não
funciona, devendo funcionar, funciona mal ou funciona atrasado. Esta é a
tríplice modalidade pela qual se apresenta e nela se traduz um elo entre a
responsabilidade tradicional do Direito Civil e a responsabilidade objetiva”. E
conclui: “a ausência do serviço devido ao seu defeituoso funcionamento,
inclusive por demora, basta para configurar a responsabilidade do Estado
pelos danos daí decorrentes em agravo dos administrados” (Curso de
Direito Administrativo, Malheiros, 22a ed. 2006, p. 966).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044618-24.2018.8.26.0053 -Voto no 30.769
4
Daí porque “a jurisprudência do STJ firmou-
se no sentido de que 'a responsabilidade civil do estado por condutas
omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a
negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos'" (AgRg
no Resp no 1.345.620/RS, 2a Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, j.
24/11/15).
Objetiva ou subjetiva, fato é que o nosso
ordenamento jurídico não adotou a teoria do risco integral, “modalidade
extremada da doutrina do risco administrativo, abandonada na prática, por
conduzir ao abuso e à iniquidade social. Por essa fórmula radical, a
Administração ficaria obrigada a indenizar todo e qualquer dano suportado
por terceiros, ainda que resultante de culpa ou dolo da vítima (...) Essa
teoria jamais foi acolhida entre nós” (ob. cit., p. 782).
Nessas
circunstâncias,
pela
atividade
médica e hospitalar prestada na rede pública de saúde o Poder Público
responde sempre que demonstrada a culpa do serviço ou “falta de serviço”,
assim considerado quando este não funciona, devendo funcionar, funciona
mal ou funciona atrasado. A propósito, confira-se o precedente desta E.
Corte:
“A responsabilidade civil da Administração Pública em vista de
apontados erros médicos exige, além, por óbvio, da (a) ação ou
omissão administrativa, (b) a existência de uma lesão, (c) o nexo
causal entre essa lesão e aquela ação ou omissão, (d) uma
pontual infração ao dever de agir
por imprudência,
negligência ou imperícia ou de abster-se e (e) a ausência de
exclusoras da responsabilidade.
Para o caso dos autos, calha que não se pode impor à
Administração um dever positivo plenário de impedir o curso
ordinário da natureza, incluso as leis de sua defectividade, como
se admissível responsabilizar o Estado por não importa qual falta
de saúde de seus súditos. Estar-se-ia diante da utopia da Saúde
Perfeita, a que se refere conhecida obra de LUCIEN SFEZ,
professor da Universidade de Paris (La santé parfaite - critique
d'une nouvelle utopie, Paris, ed. Seuil, 1995).
Com efeito, um dos traços das utopias, disse SFEZ, é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044618-24.2018.8.26.0053 -Voto no 30.769
5
compossibilidade de todas as coisas, as contraditórias inclusive, o
que implicaria um direito absoluto de saúde correspondente ao
dever estatal de evitar-se todas as mortes, sob pena de
responsabilidade. Tratar-se-ia, pouco menos do que isso, da
utopia do desfazimento do pecado original. Dai a retomada da
figura da Ève future.
No mundo real, contudo, entre as excludentes da responsabilidade civil da Administração Pública, estão
exatamente o caso fortuito e a força maior, em que a natura
rerum
se
impõe
aos
idealismos"
(Apelação
no
9043395-55.2001.8.26.0000, 11a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. Ricardo Dip, j. 10/02/06).
Com
efeito,
ao
se
discutir
a
responsabilidade de pessoas físicas ou jurídicas por resultados indesejados
de tratamentos médicos não se pode perder de vista que a obrigação
assumida pelo prestador de serviço é de meio e não de resultado. Cabe ao
médico oferecer o melhor tratamento disponível ao paciente, com diligência
e em consonância com o conhecimento técnico e científico disponível, mas
o sucesso do tratamento depende de fatores que escapam do controle do
profissional.
O tema é bem elucidado por YUSSEF
SAID CAHALI: “Em resumo: confrontadas todas essas manifestações, ainda
que aparentemente conflitantes, permite-se reconhecer que, mesmo sob o
pálio da responsabilidade objetiva da regra constitucional, somente deve ser
afirmada se configurada a falha ou deficiência na prestação do serviço
médico-hospitalar, posto como dever jurídico estatal e identificado como
causa do evento danoso reclamado pela vítima ou seus dependentes; a
simples lesão incapacitante ou a morte do paciente inserem-se no risco
natural do tratamento médico, ainda que prestado por agente do Estado,
pois também aqui a recuperação do doente ou lesado não deixa de
representar uma obrigação de meio e não de resultado; o que se pode
admitir, em sede de responsabilidade civil da entidade estatal, é apenas
uma presunção de que o agravamento da moléstia ou o perecimento do
paciente tenham tido a sua causa na deficiência, precariedade ou omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044618-24.2018.8.26.0053 -Voto no 30.769
6
do serviço médico-assistencial prestado pelo hospital, a se permitir a
contraprova de uma alegada excludente da causa pretendida, no sentido da
demonstração de que o dever jurídico do Estado foi razoavelmente
cumprido através da prestação de um serviço adequado e compatível, em
outros termos, no sentido de que o evento danoso não encontra a sua
causa numa pretensa falta de serviço público; a esta causa excludente de
responsabilidade acrescentam-se as excludentes do caso fortuito ou da
força maior, do fato inimputável ao próprio paciente ou a terceiros” (3a
edição, pp. 250/251).
No caso sub judice, não há controvérsia
quanto ao atendimento médico prestado ao genitor do apelante, tampouco
ao óbito ocorrido dias depois (fls. 76). Interessa saber se houve falha na
prestação dos serviços de modo a estabelecer o nexo causal entre a ação
administrativa e o resultado danoso, de que depende o dever de indenizar.
Nesse particular, porém, a prova coligida
não revela falha da equipe médica que atendeu o genitor do apelante nos
dias 22 e 24 de maio de 2015. Segundo consta, o pai do apelante, Edmar
Leite de Queiroz, deu entrada na emergência do Hospital Geral de Vila Nova
Cachoeirinha com queixas de hipertensão arterial, dor na região do
estômago e diminuição de força motora no membro inferior esquerdo. Foi
medicado, internado e submetido a exames, com resultados negativos para
doença cardíaca isquêmica. Após, foi dispensado (fls. 159/174).
Realizada a perícia, asseverou o expert: “a
discussão que parece ser o centro da motivação para o presente processo
reside na alegação de que a patologia já deveria ter sido diagnosticada
durante o atendimento do dia 22/05/2015. Ao analisar os elementos
objetivos que constam nos autos acerca desse atendimento, não
encontramos inobservância de regra técnica. O raciocínio clínico utilizado
para os elementos de queixa e de exame físico descritos possuem lógica e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1044618-24.2018.8.26.0053 -Voto no 30.769
7
amparo na literatura médica” (fls. 243). Ao final, concluiu:
“Trata-se de periciando que foi atendido em 22/05/2015 no
Pronto Socorro da requerida com sintomas compatíveis com
quadro neurológico agudo tendo recebido investigação e
tratamento condizentes com as manifestações clínicas. Foi
novamente atendido 2 dias após em estado grave e com
manifestações clínicas que levaram ao diagnóstico de Dissecção
Aórtica extensa e grave, tendo sido adequadamente tratado
conforme orienta a regra técnica. Evoluiu para óbito apesar de
ter recebido o tratamento que a situação demandava e por
conta da gravidade do quadro. Não foram detectados
elementos que comprovem inobservância de regra técnica nos
atendimentos dispensados ao paciente” (fls. 245).
Pese o inconformismo do apelante, não há
nos autos elementos técnicos seguros e convincentes de má prática médica
que infirmem a conclusão pericial. Destarte, não há como estabelecer o
nexo de causalidade entre o atendimento médico e o óbito do genitor do
autor, razão pela qual inexiste o dever de indenizar.
Por essas razões, nega-se provimento ao
recurso confirmando-se a r. sentença apelada, ficando os honorários
advocatícios anteriormente fixados majorados para 15% do valor da causa,
nos termos do art. 85, §§ 1o, 2o, 3o e 11, com a ressalva do art. 98, § 3o,
ambos do CPC.
DÉCIO NOTARANGELI
Relator